Tribunal: TJMT
Processo: 1019173-15.2020.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-03
Data de publicação: 2021-05-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1019173-15.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Expedição de Certidão Positiva de Débito com Efeito de Negativa, Liminar]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[BRUNO DEVESA CINTRA - CPF: 974.012.421-68 (ADVOGADO), FABINHO PROMOCOES E EVENTOS LTDA - ME - CNPJ: 74.006.909/0001-93 (AGRAVANTE), FABIO MARTINS DEFANTI - CPF: 513.081.931-49 (AGRAVANTE), PRISCILA HAUER DOMINGUES DEFANTI - CPF: 697.170.601-34 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – NULIDADE DA DECISÃO AGRAVADA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – REJEIÇÃO – NULIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO – MULTA PROCON – NÃO OCORRÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO.

1-
Não há que se falar em nulidade da decisão agravada, por ausência de fundamentação, vez que se trata de decisão proferida em caráter de cognição sumária, que exige análise mais sucinta da pretensão autoral, a qual é submetida a confirmação ou revogação, após a ocorrência do contraditório e ampla defesa.

2-
Os argumentos e documentos colacionados não se traduzem em prova inequívoca sobre o alegado, porquanto não restou demonstrado qualquer ato passível de nulidade ou irregularidade, tampouco violação dos princípios constitucionais do devido processo legal e contraditório.

3- A multa imposta decorre do poder de polícia exercido pelo órgão administrativo, face o descumprimento da empresa da legislação consumerista.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1019173-15.2020.8.11.0000

AGRAVANTES:
FABINHO PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA-ME E OUTROS

AGRAVADO:
ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de liminar apresentado por
Fabinho Promoções e Eventos LTDA-ME
e Outros contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Execução Fiscal da Capital, que, nos autos da Ação Anulatória com pedido de liminar no. 1055547-38.2019.8.11.0041, ajuizada pelos Agravantes em desfavor do
Estado de Mato Grosso
, indeferiu o pedido de liminar que objetivava a suspensão do crédito não tributário decorrente de multa administrativa aplicada pelo PROCON.

Em suas razões recursais, os Agravantes sustentam, em síntese, a nulidade da decisão recorrida por ausência de fundamentação.

Afirmam que, no presente caso, estão presentes os requisitos para a concessão da liminar, diante da inobservância do dever da dupla visita, o que produz como resultado inequívoco a declaração da nulidade do auto de infração lavrado, conforme art. 55, § 6o, da LC n. 123/06, bem como que a interpretação conforme à constituição do dispositivo com base no qual foi aplicada a sanção vergastada não conduz a outra conclusão senão a de que o beneficiário da meia-entrada tem direito, somente, ao preço diferenciado para a o local destinado ao público em geral e, em assim sendo, a multa aplicada é eivada de nulidade posto que aplicada com base em dispositivo legal a que se deu interpretação inconstitucional.

Assevera que, em relação ao perigo da demora, o lançamento do crédito e subsequente inscrição em dívida ativa, gera como consequência a impossibilidade da obtenção de certidão negativa de crédito, exigida para a realização de inúmeros atos jurídicos e negociais como, por exemplo, contratar com a administração pública.

Assim, requer a concessão da tutela recursal para suspender a exigibilidade do crédito tributário representado pela certidão de dívida ativa no. 2018.832985. No mérito, pugna pelo provimento do recurso com a ratificação da tutela recursal.

A liminar foi indeferida (Id. 59636950).

As contrarrazões foram apresentadas, pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 60715522).

A Procuradoria-Geral de Justiça aduziu a ausência de interesse público a ensejar sua intervenção (Id. 65298995).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá (MT), 15 de abril de 2021.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de liminar apresentado por
Fabinho Promoções e Eventos LTDA-ME
e Outros contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Execução Fiscal da Capital, que, nos autos da Ação Anulatória com pedido de liminar no. 1055547-38.2019.8.11.0041, ajuizada pelos Agravantes em desfavor do
Estado de Mato Grosso
, indeferiu o pedido de liminar que objetivava a suspensão do crédito não tributário decorrente de multa administrativa aplicada pelo PROCON.

Extrai-se dos autos que, o Agravante ajuizou a ação acima mencionada visando a tutela de urgência para suspender a exigibilidade da CDA no 2018832985 bem como a expedição de certidão de regularidade fiscal.

Aduz que, é sociedade empresária no ramo de prestação de serviços de organização de feiras, congressos, exposição e festas e outras atividades relacionadas.

Assevera que, em 24.3.1012 promoveu o evento
“Duelo de Titãs”
na qual a comercialização das entradas foi realizada de forma gradativa e o segundo lote foi para arquibancadas, cadeiras, área vip e espaço titãs, contudo, no dia 23.03.2012 os fiscais do PROCON-MT lavraram o auto de infração no 2012.11.0010, em razão de suposta infração ao artigo 1o do Decreto no 7.621/2002, pois não a Área Vip e o Espaço De Titãs não possuíam a opção pra venda de ingresso de meia entrada.

A liminar foi indeferida pela Magistrada de Primeiro Grau, nos seguintes termos:

(...) Analisando os argumentos despendidos pelos requerentes, em análise sumária própria dessa fase processual, não vislumbro nos documentos que acompanham a inicial a boa aparência do direito do requerente e a razoabilidade de sua pretensão para a concessão da medida de urgência.

Conclui-se então que a suspensão da exigibilidade do respectivo débito sem que seja efetuado o depósito (art. 151, II, do CTN) só é possível diante de uma certeza quase absoluta do direito da requerente verificada em situações nas quais se mostrarem patente a nulidade ou irregularidade do título executivo combatido, o que não se verifica nestes autos nesse momento de análise perfunctória na medida em que não restou demonstrado aparente ilegalidade na cobrança, além do que o processo administrativo detém presunção de legalidade e veracidade.

(...)

ISTO POSTO, e com base nas alegações acima tecidas, não estando presentes os requisitos do art. 300 do CPC, INDEFIRO O PROVIMENTO ANTECIPATÓRIO vindicado para o fim de suspender a exigibilidade CDA no 2018832985 bem como a expedição de certidão de regularidade fiscal.

Contra a decisão, insurgiu-se o Apelante.

Pois bem.

Inicialmente, quanto a preliminar de nulidade da decisão agravada por ausência de manifestação, não assiste razão aos Recorrentes, uma vez que se trata de decisão em caráter de cognição sumária, que exige uma análise mais sucinta da pretensão autoral, a qual é submetida a confirmação ou revogação após a ocorrência do contraditório e ampla defesa.

Ademais, a Magistrada de Primeiro Grau indeferiu o pedido de liminar por entender que, na hipótese, não restou demonstrada a ilegalidade na cobrança, além do fato de que o processo administrativo detém presunção de legalidade e veracidade.

Ressalto, ainda, a inviabilidade da incursão em matéria não analisada na decisão agravada, sob pena de configurar supressão de instância, razão pela qual deixo de me manifestar quanto a declaração de inconstitucionalidade parcial sem redução de texto do art. 1o da Lei Estadual 7.621/2002, que altera e consolida as normas referentes ao direito dos estudantes ao pagamento de meia-entrada em espetáculos esportivos, culturais e de lazer e dá outras providências.

Ademais, não se verifica a probabilidade do direito em favor dos Agravantes, porquanto,
a priori
, não há que se falar em nulidade do auto de infração.

O art. 55, § 6o, da LC n. 123/06 que os Recorrentes alegam que não foi obedecido dispõe que:

Art. 55.
A fiscalização, no que se refere aos aspectos trabalhista, metrológico, sanitário, ambiental, de segurança e de uso e ocupação do solo das microempresas e empresas de pequeno porte deverá ter natureza prioritariamente orientadora, quando a atividade ou situação, por sua natureza, comportar grau de risco compatível com esse procedimento. (
Redação dada pela Lei Complementar no 147, de 2014
)

Art. 55.
A fiscalização, no que se refere aos aspectos trabalhista, metrológico, sanitário, ambiental, de segurança,
de relações de consumo
e de uso e ocupação do solo das micro empresas e das empresas de pequeno porte, deverá ser prioritariamente orientadora quando a ativ idade ou situação, por sua natureza, comportar grau de risco c ompatível com esse procedimento. (
Redação dada pela Lei Complementar no 155, de 2016) Produção de efeito Vigência: 01/01/2018

(...)

§ 6o
A inobservância do critério de dupla visita implica nulidade do auto de infração lavrado sem cumprimento ao disposto neste artigo, independentemente da natureza principal ou acessória da obrigação. (Incluído pela Lei Complementar no 147, de 2014). [Destaquei]

Veja-se que, em princípio, parece-me que inexiste a necessidade de dupla visita para a lavratura do auto de infração objeto da presente ação, pois o artigo 55,
caput,
da Lei Complementar no 123/2006, com a redação vigente à época da autuação (
23 de março de 2012
), não trazia em seu rol a relação de consumo.

A redação da norma foi alterada apenas com o advento da Lei Complementar no 155/2016, que incluiu a relação de consumo dentre os aspectos listados na lei, a qual entrou em vigor apenas em
1o de janeiro de 2018
e, consoante acima mencionado, a autuação ocorreu em 2012, razão pela qual, a dupla visita não era exigível na hipótese.

Desse modo, tenho que os argumentos e documentos colacionados pelos Agravantes não se traduzem em prova inequívoca sobre o alegado, porquanto não restou demonstrado qualquer ato passível de nulidade ou irregularidade, tampouco violação dos princípios constitucionais do devido processo legal e contraditório.

Soma-se a isso o fato de que a multa imposta decorre do poder de polícia exercido pelo órgão administrativo, face o descumprimento da empresa da legislação consumerista.

Ademais, o efeito pretendido poderia ser obtido por meio da suspensão da exigibilidade do crédito, mediante depósito integral do débito, nos termos do artigo 151, II, do CTN. Entretanto, no caso dos autos, não está garantido o juízo, bem como não há prova que demonstre a ilegitimidade da multa.

Entendo, assim, que os fundamentos recursais não são juridicamente relevantes e, pelo menos em primeira análise, não convencem do desacerto da decisão que indeferiu o pleito antecipatório, ante a ausência dos requisitos elencados no art. 300 do CPC.

Portanto, em consonância com o parecer ministerial,
REJEITO
a preliminar de nulidade da decisão e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso de agravo de instrumento, confirmando a liminar proferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/05/2021